Tribunal: STF
Processo: ARE 1314579
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 14, p. 6): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. VIDA PREGRESSA E CONDUTA SOCIAL. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a investigação da vida pregressa do candidato pode ir além da mera verificação de antecedentes criminais, incluindo também sua conduta moral e social no decorrer da vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato na carreira policial. Segurança denegada.”
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 12):
    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, lançando mão de jurisprudência pretérita do STJ, afirma em resumo que a avaliação da vida pregressa não está adstrito a existência ou não de inquéritos policiais ou ações penais, valendo-se de uma analise aprofundada da moral do candidato, em um verdadeiro ataque ao princípio da presunção de inocência.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 794.670-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.4.2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 260.456-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5.12.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente